Tribunal: TJDFT
Processo: 0752711-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752711-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEVILIA MARIA XIMENES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72285689/71161664). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator